Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739590-73.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL SA Agravado(s) CARLOS ALBERTO STRINGHINI, DONIZETE ALVES GIFFONI, OSMAR ANTONIO ZAGO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo douto juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, n. 0711121-14.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Carlos Alberto Stringhini, Donizete Alves Giffoni e Osmar Antônio Zago, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou a realização de perícia contábil para apuração de eventual valor a ser restituído pela correção do débito materializado em cédula de crédito rural mediante aplicação de índice inflacionário superior ao devido em março/abril de 1990, com incidência de juros de mora a contar da citação na ação civil pública e honorários advocatícios de 10% para o cumprimento provisório de sentença individual em ação civil pública (Id 69121129 do processo referência). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 69526099 do processo de referência) não foram conhecidos, mas o juízo determinou o sobrestamento na tramitação do cumprimento provisório de sentença com fulcro na decisão suspensiva determinada pelo relator do RE n. 1.101.937 com repercussão geral (Tema n. 1.075) em tramitação no e. STF (Id 70573431 do processo de referência). O agravante ataca a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida, com fundamento em alegada probabilidade do direito e perigo de dano, assim como com amparo na decisão exarada pelo relator do RE n. 1.101.937 no e. STF (Tema n. 1.075) (Id 19487019). Preparo devidamente recolhido (Id 19487020, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Do efeito suspensivo ao agravo de instrumento Ao examinar o feito, verifico que, após a prolação da decisão ora combatida, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração (Id 69526099 do processo referência), em que, além de repisar argumentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença, aduziu haver o relator, no RE n. 1.101.937/SP (tema 1.075) no e. Supremo Tribunal Federal, em decisão exarada em 13/2/2020, determinou a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e de liquidação com base em ação civil pública, a exemplo do processo de referência, em que se pretende o cumprimento provisório individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 94.008514-1, exarada pelo i. juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, informou, em 21/7/2020, na referida ação civil pública, ter sido interposto pelo agravante Banco do Brasil S.A. recurso extraordinário contra o acórdão proferido em EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), em relação ao qual a eminente Vice-Presidente do c. STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura determinou o sobrestamento até o julgamento do RE n. 1.101.937, conforme decisão no Id 70577698 do processo referência. Verifico, em 24/8/2020, antes, pois, da interposição do presente agravo de instrumento, que o d. magistrado de primeiro grau, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo agravante, em que pese não haver conhecido do recurso, recebeu a manifestação como exposição de fato superveniente e relevante, em consideração ao princípio da instrumentalidade das formas, e proferiu a decisão de Id 70573431 do processo referência, para determinar a suspensão do curso da demanda de cumprimento de sentença, nos seguintes termos, in verbis: (...) À vista disso, resta evidente que a matéria ainda controvertida nos autos de origem e afetada à repercussão geral é intrínseca ao título ora executado, em estrita subsunção ao Tema no 1.075 em julgamento perante o STF, de modo que o feito deve ser suspenso, pois embora a execução antecipada corra por iniciativa e responsabilidade do exequente, a sua vinculação aos desdobramentos do recurso desprovido de efeito suspensivo é característica inerente à sua própria provisoriedade, conforme estabelece o art. 520, do Código de Processo Civil, ainda que a questão – diga-se, de ordem pública – não tenha sido reiterada em sede de impugnação da fase satisfativa. Diante disso, cumpra-se a determinação do eminente Ministro Relator. Suspenda-se o curso da demanda até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao RE no 1.101.937 (Tema no 1.075). Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, reconheço carecer o agravante de interesse de agir na formulação do pleito, no agravo de instrumento, para que “seja concedido ao mesmo o efeito suspensivo a fim de que nos autos do cumprimento de sentença seja sobrestado até o trânsito em julgado do presente recurso.” (Id 19487019 - p. 7), porque o pronunciamento arrostado está efetivamente suspenso por deliberação promanada do i. juízo de origem antes mesmo da interposição do recurso em tela. 2. Da admissão do agravo de instrumento Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;